Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708882-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA contra decisão de ID 186353195 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento; que demonstrou ser isento de recolhimento de Imposto de Renda; que não é necessário demonstrar o caráter de miserabilidade; que comprovou satisfatoriamente a insuficiência de recursos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 56604052, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 57282424. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. Para compreensão da controvérsia, é necessário contextualizar a revogação da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. Na decisão de ID 179846412 (autos de origem), consignou-se que: O autor ajuizou onze ações com a mesma temática, conforme consulta abaixo, o que me chamou a atenção. Além das ações neste juízo, também protocolou demanda junto a 5a Vara Cível de Brasília. Diante de indícios de demandas predatórias, revogo a concessão da gratuidade de justiça porque consultei que o autor possui relacionamento com 12 (doze) instituições financeiras, conforme consulta Sisbajud: BCO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, PAGSEGURO INTERNET S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, HUB PAGAMENTOS S.A, ITAÚ UNIBANCO S.A, NU PAGAMENTOS S.A, AME DIGITAL BRASIL IP LTDA, PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BCO BRADESCO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Ou seja, o indeferimento da gratuidade de justiça decorreu da omissão de informações relevantes, e não propriamente da inadequação da renda aos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, no segundo grau de jurisdição, concedeu-se nova oportunidade para que a agravante apresentasse extratos bancários das contas mencionadas, mas a parte alegou que “apresentou todos os documentos necessários para comprovar a sua hipossuficiência” (ID 57282424). Contudo, diante da declaração de que exerce atividade profissional autônoma, a adequada instrução do pedido é imprescindível para verificar se preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora